Tribunal: TCU
Processo: 012.148/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7565/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.148/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Iury de Souza (XXX.303.098-XX); Felipe Franco Bezerra (XXX.006.998-XX); Flavia Cristhiely de Carvalho Oliveira (XXX.570.108-XX); Helen Benincasa Nakagawa (XXX.528.888-XX); Hugo Fernando Capobianco (XXX.100.978-XX); Karina de Vares Rossetti (XXX.981.028-XX); Luiz Roberto de Camargo Maciel (XXX.560.788-XX); Natalia Cassiano (XXX.430.808-XX); Tauana Hipolito Silva (XXX.011.418-XX); Tiago de Oliveira Villa (XXX.140.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.